Tribunal: STF
Processo: RHC 247576
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 911.212/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (edoc.93).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi inicialmente condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de feminicidio.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena para 26 anos e 8 meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença condenatória.



    A defesa alega erronia na fixação da pena-base em razão da existência de bis in idem nos fundamentos apresentados, bem como pela desproporcionalidade da fração de 2/3 (dois terços) utilizada.



    Requer, ao final, “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que efetivamente se debruce sobre as razões invocadas na inicial do writ, mas, acaso entenda-se pela reforma do decisum reconheça-se:” 



    “1) a existência de diversos bis in idem na fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria da pena, sobretudo considerando os quesitos formulados e que deixam efetivamente demonstrada a dupla punição, sem que para isso seja necessário reanalisar fatos e provas; 



    2) a desproporcionalidade da pena-base imposta que restou fixada em 20 (vinte) anos, extremamente próximo do maior valor possível de 21 (vinte e um) anos.”



    O Ministério Público Federal opinou pela desprovimento do recurso, mediante parecer assim sintetizado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÕES ANTERIORES. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM E MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 



    1. Essa Suprema Corte não tem conhecido dos habeas corpus substitutivos de revisão criminal. 



    2. O mandamus possui mesma causa de pedir e mesmo pedido de impetrações anteriores. 



    3. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame de per saltum por essa Corte Suprema. 



    4. A análise de dosimetria em mandamus restringe-se ao controle de legalidade dos critérios utilizados, os quais estão indene de teratologia ou flagrante ilegalidade, porquanto cabível e proporcional.



    5. Não se admite reexame de arcabouço fático-probatório probatório dos autos de conhecimento em sede de habeas corpus. 



    6. A fixação da pena está sujeita à discricionariedade do julgador, que poderá fixá-la mediante fundamentação idônea. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”(edoc. 125)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. FEMINICÍDIO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA JÁ ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS HCS N. 675.803/SP E N. 716.168/SP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE DELINEADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.” (Doc 93)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais o TJSP, ao apreciar a apelação interposta pela defesa, não acolheu a alegada ilegalidade na exasperação da pena base, considerando-a devidamente fundamentada



    Confira-se:



    “Em termos de dosimetria das penas, discordo do pedido defensivo de redução da pena-base, pois fixada pela MM. Juíza Presidente com esmero e precisão, diante de detalhada fundamentação.



    Apesar de preferir evitar fazê-lo, no caso destes autos, para maior clareza na argumentação e a fim de reconhecer a idoneidade dos fundamentos, peço vênia para realizar a transcrição do referido trecho da sentença: ““Tratando-se de crime quadruplamente qualificado, utilizo a qualificadora do feminicídio para qualificar o crime e as outras, por estarem previstas no inciso II do artigo 61 do Código Penal como agravantes, serão usadas na segunda fase de aplicação da pena. E atenta aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, no entanto, a culpabilidade, no sentido da reprovabilidade da sua conduta, é elevada. Neste gravíssimo crime, revelado pelo modus operandi, demonstrou o acusado que tem personalidade manipuladora e perversa. As circunstâncias do crime denotam a frieza, premeditação e intensidade do dolo do acusado durante a ação delitiva; saiu armado de sua cidade São José do Rio Preto até esta comarca, distante 325 quilômetros, cuja viagem dura mais de quatro horas; ingressou na residência da vítima depois da meia noite, e na presença do filho de apenas três anos de idade, que já dormia, efetuou sete disparos contra ela, sendo quatro pelas costas, e saiu, de forma sorrateira, largando o corpo alvejado na sala, não se preocupando em deixar a criança sozinha no local, nem com a possibilidade dela acordar e presenciar essa cena macabra. Não fosse a pronta e imediata ação dos vizinhos, as testemunhas P.A.A. e E.V.R.A., essa criança teria visto sua própria mãe morta na sala de casa, o que revela total ausência de arrependimento, sua total insensibilidade moral e pouco valor dado à vida humana. Conduta social reprovável. O acusado era casado, com família constituída, manteve relacionamento extraconjugal com a vítima, engravidando-a, e quando do nascimento do filho, não reconheceu voluntariamente a paternidade, sendo necessário o ingresso de uma ação judicial de investigação de paternidade para regularizá-la e fixar os alimentos, sendo este um dos motivos da instabilidade no relacionamento. Consequências graves do crime para os familiares. O réu provocou a morte precoce de uma jovem de 29 anos, saudável, mãe de seu filho próprio filho, o qual carregará este trauma para o resto de sua vida. Atualmente, com apenas cinco anos de idade, Enzo faz tratamento psiquiátrico e psicológico, tamanho impacto que a morte precoce da mãe provoca em sua vida. O acusado utilizou arma da corporação da Polícia Militar na execução do crime, o que aumenta a censurabilidade de sua conduta, desviando a finalidade do uso deste armamento, que é proteger as pessoas da sociedade, para ceifar a vida da mãe do seu filho. Ausentes elementos nos autos apontando que o comportamento da vítima contribuiu, de alguma forma, para o crime. Todos esses elementos autorizam o aumento da pena base de 2/3 (1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), totalizando 20 anos de reclusão” (fls. 778/779)



    Como se vê, a sentença realizou competente valoração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, impondo pena-base severa, mas proporcional à gravidade em concreto do delito aqui tratado, não merecendo reforma.” (Doc. 47 pag. 8, grifo nosso).



    De fato, o Juízo sentenciante justificou de forma fundamentada a exasperação da pena base levando em conta: “(a) premeditação; (b) filho do casal quase atingido; (c) vítima deixou criança de tenra idade, submetida a diversos tratamentos de saúde e psicologicamente abalada; e (d) crime praticado com arma de fogo pertencente à Polícia Militar.”



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Por fim, inviável o acolhimento o pedido de afastamento do motivo torpe sob alegação de indevido “bis in idem” em relação ao feminicídio, pois esta Corte “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão diversa ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência incompatível com Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente